Tribunal: TJDFT
Processo: 0740826-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740826-52.2023.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA RECORRIDO: ADEMIR DOS PRAZERES SOARES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação Cível. Direito civil e do consumidor. Plano de saúde. Recusa de cobertura de tratamento médico. Abusividade. Dano moral. Configuração. Recurso desprovido. I. Caso em exame: 1. Recurso de apelação da Ré Operadora de Plano de Saúde em que se insurge-se contra sentença que a condenou ao custeio de tratamento cirúrgico prescrito ao Autor, cuja recusa se baseou na falta de previsão no rol da ANS, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. II. Questão em discussão: 2. Preliminar de cerceamento de defesa e de produção de prova pericial; legalidade da recusa da operadora de plano de saúde em custear o tratamento; e possibilidade de indenização por danos morais devido à negativa. III. Razões de decidir: 3. Afasta-se preliminar de cerceamento de defesa quando as provas já produzidas são suficientes. 4. A Lei de Planos de Saúde foi modificada para confirmar que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde elaborado pela ANS não é estanque, e permite alargamento de acordo com a excepcionalidade do caso concreto. 5. Evidenciado que o tratamento prescrito pelo médico é essencial para o restabelecimento da saúde da paciente, a recusa de custeio é indevida. O plano de saúde pode até restringir as doenças que são abrangidas pelo contrato, porém, não pode interferir no tipo de tratamento que o profissional de saúde responsável reputou adequado para alcançar a cura do paciente, sendo consideradas abusivas as cláusulas contratuais em contrário. 6. Em regra, o descumprimento contratual não é capaz de produzir ofensa moral, porém, como reiteradamente decidido nesta Corte, sob orientação do STJ, os casos de negativa de cobertura de tratamento de saúde, estes, sim, provocam grande sofrimento e aflição nos contratantes pelo fato de se verem obrigados a suportar o incômodo de saúde. IV. Dispositivo 7. Recurso desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 10, § 4o, e 12, ambos da Lei 9.656/98, requerendo o afastamento da condenação ao pagamento do tratamento do recorrido, aos argumentos de que o rol da ANS é taxativo, que o procedimento TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation) é excluído pelo contrato entre as partes, bem como não há evidência científica sobre a eficácia do procedimento que justifique a inclusão no citado rol. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo. Requer a inversão dos ônus da sucumbência, bem como que as publicações sejam feitas em nome da advogada POLIANA LOBO E LEITE, OAB/DF 29.801. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à alegada violação aos artigos 10, § 4o, e 12, ambos da Lei 9.656/98, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça uniformizou o entendimento de ser o Rol da ANS, em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos determinados critérios. Na espécie, verifica-se haver situação excepcional, tendo a parte autora preenchido os requisitos exigidos para a cobertura obrigatória do tratamento. (AgInt no REsp n. 2.157.448/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 20/12/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea “a” como pela alínea “c” do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrairia a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Não conheço do pedido de inversão dos ônus da sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome da advogada POLIANA LOBO E LEITE, OAB/DF 29.801. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020